Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO. REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE. LICENÇA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Poder Público Distrital, autorizado pela Constituição Federal, tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, concretizada por meio do alvará, condição sine qua non para a realização de qualquer edificação.
3. Nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018, no caso de construção em área pública não passível de regularização a sanção imposta é a demolição imediata da obra irregular.
4. A despeito da previsão constitucional do direito à moradia, não existem direitos absolutos. A pretensão individual deve ser ponderada com o interesse coletivo ao meio ambiente urbano ordenado e adequado ao convívio social. 4.1 A toda evidência, não se pode admitir que cada cidadão realize obras ou benfeitorias de acordo com sua própria conveniência, sobretudo em área pública, de forma a atender seus próprios interesses, ignorando as normas de edificação pertinentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.